Tribunal: TCU
Processo: 000.179/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades relacionadas à contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção de escola com 12 salas de aula (padrão FNDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por JS Assessoria Consultoria de Licitação, na qual foram relatadas irregularidades na condução da Concorrência 1/2020, de responsabilidade do município de São José do Sabugi/PB, com recursos do FNDE, objetivando a construção de escola com 12 salas de aula, totalizando R$ 3.489.363,72. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por adimplir os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/93, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. adotar medida cautelar suspensiva da Concorrência 1/2020, com fundamento no art. 276 do Regimento Interno/TCU, determinando-se ao município de São José do Sabugi/PB que se abstenha de promover os atos tendentes a eventual contratação do objeto do certame, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria em apreço, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443/1992; 9.3. determinar a promoção da oitiva dos responsáveis pela condução da Concorrência 1/2020, com fundamento no art. 276, § 3o, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronunciem acerca das irregularidades apontadas na representação e sobre a concessão da medida cautelar suspensiva; 9.4. autorizar, desde já, a unidade técnica a realizar audiências e demais medidas saneadoras necessárias para fins de apuração de responsabilidades quanto à condução do certame; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao município de São José do Sabugi/PB, a fim de subsidiar as respostas às oitivas; 9.6. comunicar ao representante acerca do presente acórdão.